Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-24.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1001824-24.2021.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: BANCO FICSA S/A.
Recorrido: CICERO FERNANDES DE LIMA.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA - CONTRATOS APRESENTADOS DEVIDAMENTE ASSINADOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de contratos devidamente assinados pelo recorrido, bem como demonstrou que a parte autora recorrida se beneficiou dos valores dos empréstimos, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001824-24.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO FERNANDES DE LIMA - CPF: 572.325.201-15 (RECORRENTE), BLENDA NERES LOBATO - CPF: 024.623.231-55 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA - CONTRATOS APRESENTADOS DEVIDAMENTE ASSINADOS -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de contratos devidamente assinados pelo recorrido, bem como demonstrou que a parte autora recorrida se beneficiou dos valores dos empréstimos, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021